Tribunal: STF
Processo: ADI 3744
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO. DECLARAÇÃO DE PREJUÍZO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ATRIBUIÇÃO AO CARGO DE GESTOR JURÍDICO DA CONSULTORIA JURÍDICA E REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. USURPAÇÃO DAS FUNÇÕES CONSTITUCIONALMENTE OUTORGADAS AOS PROCURADORES DO ESTADO. MODIFICAÇÃO SUBSTANCIAL DO QUADRO NORMATIVO. ALTERAÇÃO DAS ATIVIDADES DOS GESTORES JURÍDICOS. EXTINÇÃO DO CARGO. ATRIBUIÇÕES QUESTIONADAS EXCLUSIVAMENTE CONFERIDAS À PROCURADORIA DO ESTADO. REGULAMENTAÇÃO INTEGRAL. 



    1. A superveniente Lei estadual n. 21.792/2023, ao revogar a de n. 20.491/2019, disciplinou as atribuições da Procuradoria do Estado e inseriu a cláusula de exclusividade relativamente à representação judicial e à consultoria jurídica do ente na Administração direta e indireta, ressalvando, como é de ser, a atuação atinente à autonomia do Poder Legislativo.



    2. O objeto desta ação direta de inconstitucionalidade diz respeito ao exercício das atividades de representação judicial e consultoria jurídica da Administração indireta do Estado de Goiás pelos ocupantes do cargo de Gestor Jurídico, carreira alheia à de Procurador do Estado. Não se discute a própria existência daquele cargo, tampouco cada uma de suas atribuições. 



    3. A Lei estadual n. 21.799/2023 modificou substancialmente as atribuições do cargo de Gestor Jurídico, além de extingui-lo e instituir regime de transição. De acordo com a legislação superveniente, não constam de suas funções a representação judicial e a consultoria jurídica. 



    4. Nos termos do art. 2º, § 2º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) – Decreto-Lei n. 4.657, de 4 de setembro de 1942 –, lei posterior revogará a anterior se com esta for incompatível ou vier a regular inteiramente a matéria tratada no diploma legal antecedente. 



    5. As disposições das leis supervenientes não se colocam a par das existentes; antes, com estas são incompatíveis, acarretando sua revogação, considerada a regulação abrangente e completa do tema atinente às atribuições do cargo de Gestor Jurídico e, sobretudo, do exercício exclusivo das funções de representação judicial e consultoria jurídica do Estado de Goiás – inclusive da Administração Pública direta e indireta – por seus procuradores.



    6. Agravo interno desprovido.